Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006125-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006125-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HELDER FURTADO MARTINS

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva
, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1002495-73.2021.8.11.0004, opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Nas razões recursais, narra o agravante que opôs na origem embargos à execução questionando os valores executados pelo agravado, no qual requereu o efeito suspensivo.

Informa que o togado singular considerou a documentação e informações apresentadas insuficientes, indeferindo o efeito almejado.

Diz que “
a
s informações e fatos expostos junto aos embargos, tais como aplicação de sistema PRICE, bem como a cobrança equivocada de comissão de permanência, a capitalização
dos
juros bem como a demonstração dos juros remuneratórios acima da média do mercado, demonstram claramente o perigo de se causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante”
(sic).

Assevera que a discussão está relacionada ao direito do consumidor, que há prova da ilicitude cometida pelo executado, que serão comprovados no decorrer dos embargos e que a não concessão do efeito suspensivo acarretara enormes prejuízos ao agravante, por submetê-lo ao possível bloqueio de valores utilizados para desenvolvimento do seu trabalho e suprimento das necessidades de sua família.

Alega a impossibilidade de arcar com a garantia da execução, por não possuir renda e patrimônio suficientes a assegurar o débito executado.

Questiona os índices e encargos lançados sobre a dívida originária que alega estar em desconformidade com as taxas do Banco Central.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para deferir o efeito suspensivo aos embargos (id.
83152966
).

O efeito suspensivo foi indeferido em 20/04/2021, por esta Relatoria (id. 83995982), sobrevindo a interposição do agravo interno (id. 84320450).

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso sob o fundamento de que “
não há que se falar em concessão de efeito suspensivo uma vez que inexiste relevância na fundamentação dos embargos e o perigo de dano grave e de difícil de reparação caso a execução prossiga, tendo em vista que não há nada que garanta a execução num todo
” (sic) (id. 86119499).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 83167484 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

propôs a Execução de Título Extrajudicial no 0012018-68.2017.8.11.0004 em face de
HELDER FURTADO MARTINS
,
ora agravante
, decorrente do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física n. 865.421.578, no valor de no valor de R$ 96.495,72 (noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

O executado opôs embargos à execução, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes a probabilidade do direito invocado e perigo na demora, bem como por não existir garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente instrumento.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Ora, como cediço, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, mostra-se imprescindível, além da relevância de suas fundamentações, que a dívida esteja garantida por penhora, caução ou depósito, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos, o que por si só afasta a pretensão resistida.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente
. (N.U 1000618-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”
. (N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021